Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720543-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO LUIZ GUEDES JÚNIOR contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0008941-73.2010.8.07.0015, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, nos seguintes termos: (ID 128101120 do processo originário): “Cuida-se de ação de Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCO LUIZ GUEDES JUNIOR, partes devidamente qualificadas nos autos. No registro de ID 127719226, o Executado apresentou impugnação à penhora realizada via Sistema SisbaJud, no ID 127740683. Alegou que os valores foram bloqueados da conta de onde recebe o salário da empresa PAGGLO SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA, em que o Executado exerce o cargo de diretor comercial. Juntou os documentos de IDs 12779231 e seguintes. Sucinto Relatório. DECIDO. De início, tendo em vista a impugnação apresentada pelo Executado, DETERMINO o levantamento do sigilo da decisão de ID 122778774, a fim de que o Executado possa visualizar, imediatamente, todos os seus termos. Feito isso, em razão da natureza da questão discutida, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório em relação aos valores judicialmente constritos e sem a devida regularidade da representação processual. Por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 37.396,67 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), nas seguintes contas mantidas mantidas pelo Executado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R$ 389,03; ITAU UNIBANCO S/A – R$ 37.007,64. No cotejo dos extratos bancários, a meu ver, a parte Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados. Com efeito, em análise dos históricos de movimentações financeiras referente à conta do Executado no Banco Itaú (ID 127719232), observo que não há indicativo de que os valores depositados se constituam exclusivamente de salários recebidos da empresa PAGGLO SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA. Isso porque, nos extratos em referência, há diversos créditos estranhos à natureza salarial, que totalizam valores consideráveis, conforme se observa das rubricas abaixo: *14/03/2022 – PIX TRANSF ADRIANA – R$ 150,00; *15/03/2022 – TED 218.0001ADF SOLUÇÕES – R$ 12.036,64; *17/03/2022 – PIX TRANSF BEATRIZ – R$ 1.200,00; *17/03/2022 – PIX TRANSF BEATRIZ – R$ 31,13; *28/03/2022 – PIX TRANSF VANUSA – R$ 105,00; *13/04/2022 – CEI 000019 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *13/04/2022 – CEI 000020 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *25/04/2022 – PIX TRANSF BEATRIZ – R$ 1.162,00; *25/04/2022 – PIX TRANSF BEATRIZ – R$ 550,00; *09/05/2022 – PIX TRANSF ADRIANA – R$ 216,00; *09/05/2022 – PIX TRANSF LUIZ CA – R$ 216,00; *17/05/2022 – PIX TRANSF BEATRIZ - R$ 600,00; *17/05/2022 – PIX TRANSF BEATRIZ – R$ 30,00; *19/05/2022 – CEI 000021 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *19/05/2022 – CEI 000022 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *01/06/2022 – PIX TRANSF JAIRO L – R$ 10.334,00; *06/06/2022 – CEI 000023 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *06/06/2022 – CEI 000024 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *06/06/2022 – CEI 000025 DINHEIRO – R$ 5.000,00; *06/06/2022 – CEI 000026 DINHEIRO – R$ 5.000,00. Ora, como já dito, as informações acima consignadas tornam forçoso reconhecer que não há indicativo de que os valores depositados na conta se constituam, exclusivamente, de salários recebidos pelo Executado da empresa PAGGLO SERVIÇOS FINANCEIROS DIGITAIS LTDA, tendo em vista os diversos créditos estranhos, o que acaba por desvirtuar a alegada natureza salarial. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Conforme considerações acima, o Executado não logrou comprovar a finalidade/emprego da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou este Eg. TJDFT (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Prossiga a Secretaria no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 122778774, promovendo as diligências necessárias a fim de que os valores penhorados sejam transferidos para a conta do Exequente, cujos dados se encontram depositados no Cartório do Juízo. Intimem-se as partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, respeitada a prerrogativa do artigo 183 do CPC ao ente público. Na oportunidade, deverá o executado regularizar sua representação processual com a juntada da procuração outorgada ao subscritor da impugnação, sob pena de decreto dos efeitos processuais da revelia”. Em suas razões recursais (ID 36597531), alega que foram realizados dois bloqueios em suas contas bancárias, nos valores de R$ 389,03 na Caixa Econômica Federal e R$ 37.007,64 no Banco Itaú. Argumenta que os valores foram bloqueados da conta onde recebe o seu salário. Alega que a decisão agravada não considerou os documentos juntados aos autos. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que não pode haver penhora de valores encontrados em conta corrente ou poupança até 40 salários mínimos. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a transferência dos valores bloqueados para a conta do agravado. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, com a devolução da quantia em favor do agravante. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne à questão da possibilidade de penhora de verba salarial, observa-se que, de fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte agravante exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a impossibilidade de temperamento da regra de impenhorabilidade dos rendimentos da parte agravada, sem que isso afete a dignidade do devedor. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.978.937/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família. Verifico que o agravante juntou extrato da conta mantida junto ao Banco Itaú, cujo bloqueio total foi no importe de R$ 37.007,64, sendo realizado um bloqueio no valor de R$ 22.772,08 e outro no valor de R$ 14.235,56, conforme extrato de ID 36597537. Contudo, em análise superficial, verifica-se que o agravante recebeu em 06/06/2022 quatro depósitos de R$ 5.000,00, totalizando R$ 20.000,00, que, a princípio, não se trata de verba salarial. O agravante mantinha em sua conta corrente a quantia de R$ 22.772,06, tendo sido efetivado o bloqueio judicial do valor integral. Logo em seguida, foi depositado na conta do agravante sua remuneração, no importe de R$ 14.235,56, tendo referida quantia sido integralmente bloqueada. Desse modo, em juízo perfunctório, verifico que parte do valor bloqueado se refere à verba salarial do agravante, bem como houve o bloqueio integral da remuneração. Ainda que haja possibilidade de penhora de salário, deve-se ponderar que o bloqueio não pode atingir a integralidade da remuneração. Embora a questão precise ser mais bem aprofundada no julgamento do mérito, nesta fase inicial, deve ser ponderado que há indício de que houve penhora de salário. Por outro lado, restou patente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do agravado/exequente. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso postulado pelo agravante para obstar o levantamento das quantias penhoradas até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora